Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713351-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA RECORRIDOS: LUZIA LENZI RIBEIRO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO FILHO, ALDIBERTO MARTINS RIBEIRO, MIRIVAN ANTONIO DA SILVA DESPACHO ALDENORA DE SOUSA DOURADO SARAIVA vem aos autos, por meio da petição de ID 37380585, requerer o regular prosseguimento do feito com a aplicação das teses fixadas pelos Tribunais Superiores, através do rito dos precedentes. Alega, para tanto, que o STF e o STJ, respectivamente, nos Temas 1.127 (RE 1.307.334/SP) e 1.091 (REsp 1.822.040/PR), sedimentaram entendimento favorável à penhora do bem de família do fiador. Nada a prover. Com efeito, a ora requerente interpôs tão somente o recurso especial de ID 32202361, o qual se encontra sobrestado em decorrência de determinação advinda do próprio Superior Tribunal de Justiça que enquadrou a matéria debatida nestes autos ao Tema 1.091 (ID 36589444). Em relação ao citado paradigma, até o momento, não há publicação do respectivo acórdão, motivo que inviabiliza o emprego do regime dos recursos repetitivos ao presente processo. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional, nos termos da decisão de ID 36589444. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031